Tribunal: TJSP
Processo: 0007280-91.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Irresignação defensiva contra imposição de falta grave.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Conduta típica. Autoria bem delineada. Desclassificação para natureza média ou leve. Impossibilidade. Manutenção da perda de 1/3 dos dias remidos e da interrupção do prazo para fins de progressão.
IMPROVIMENTO.